Tribunal: TJSP
Processo: 1007404-50.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica" – Descumprimento contratual não caracterizado – Excelência

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica" – Descumprimento contratual não caracterizado – Excelência acadêmica que configura condição absolutamente subjetiva, sem qualquer critério objetivo ou esclarecimento constante no instrumento contratual – Ausência de prova de desempenho acadêmico insuficiente ou reprovação da aluna em quaisquer disciplinas cursadas – Condições, ademais, sobre as quais a autora somente teve ciência após a contratação do financiamento e início da prestação dos serviços educacionais, quando firmou o 'contrato de garantia de pagamento' – Propaganda que apresentava como única condição o pagamento da amortização dos juros - Violação do dever de informação ao consumidor – Nulidade da cláusula – Aplicação dos artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC – Dever de custeio das parcelas do financiamento estudantil contratado pela autora.

DANOS MORAIS – RELATOR SORTEADO QUE RECONHECE O DANO MORAL INDENIZÁVEL - Transtornos evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de ensino ré, caracterizada a falha na prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável – Negativação do nome da autora que não constitui condição para a ocorrência do dano moral mas fator de agravamento do sentimento de frustração e quebra de confiança - QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante devido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e, correção monetária a partir do arbitramento feito em sentença (Súmula 362 do STJ) – Valor que melhor atende aos critérios de equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.

DANO MORAL – DIVERGÊNCIA PARCIAL – 2o E 3o JUÍZES QUE VOTAM NO SENTIDO DA INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS, SEM DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE EM FACE DA DIVERGÊNCIA OPOSTA AO VOTO DO RELATOR SORTEADO QUE RESTOU VENCIDO NO PARTICULAR PONTO, VOTANDO OS DEMAIS INTEGRANTES DA CÂMARA PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO DAS RÉS PROVIDO EM PARTE.